Tribunal: TJSP
Processo: 2290253-84.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença homologatória de acordo. Decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Insurgência. Término das medidas que impediam o funcionamento normal da locatária e desocupação do espaço locado que demonstram a desnecessidade de alteração dos valores e do modo de pagamento dos alugueis.

Agravo não provido.